Tribunal: TJMT
Processo: 0017371-38.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017371-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 063.610.981-09 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NULIDADE –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE – PROVAS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ELEMENTO APTO A NEGATIVAÇÃO – 2.1) FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETOR JUDICIAL DEPRECIADO – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PENA MANTIDA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO COMO AGRAVANTES GENÉRICAS – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA QUE ADMITE O USO DAS DEMAIS NA SEGUNDA FASE – NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 61 DO CP – 3.1) PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE SOBRE A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER – IMPERTINÊNCIA – AMBAS DE CARÁTER PREPONDERANTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

2. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da sanção basilar em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado n. 49 da TCCR/TJMT). 2.1. O critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos ou frações pré-estabelecidas, porquanto na pena-base deve o magistrado, amparado nos princípios do livre convencimento motivado, da proporcionalidade e razoabilidade, fixar o
quantum
de aumento a luz do caso concreto, desde que respeitados os parâmetros legais mínimos e máximos.
In casu,
a aplicação da fração de 1/6 deve permanecer inalterada diante da ausência de qualquer abuso ou violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, atento às particularidades do caso concreto.

3. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico (
HC
n. 505.263/RJ).

3.1. É viável o reconhecimento da agravante do crime praticado com violência contra mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal, e compensada com a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, porquanto ambas são de caráter preponderante (artigo 67 do Código Penal), ao passo que a compensação feita na sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo de Oliveira da Silva
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90, aplicando-lhe a pena definitiva de 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do réu requer que seja:
1)
Declarada a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente pleiteia que seja
2)
A pena-base de ambos os crimes aplicada em seu mínimo legal, afastando a circunstância judicial da culpabilidade, ou fixada a fração de 1/8;
3)
Não seja as demais qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença utilizadas como agravante na segunda fase, ao argumento de que está em desacordo com o disposto no artigo 61 do Código Penal (Id. 165566192, pág. 1622-1643 – PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 165566194, pág. 1646-1676 – PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172277163, pág. 1681-1683 – PDF).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do fascículo acusatório os seguintes fatos:

“
Consta do incluso Inquérito Policial da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa, registrado sob n.º 028/2018/D.E.H.P.P/MT, que no dia 04 de fevereiro de 2018, pouco antes de 00h00min, no bairro Três Barras, nesta Capital, o denunciado, mediante forma ainda não conhecida nos autos, mas que a levou a afogamento, matou a vítima Débora Pereira da Silva, de 17 anos de idade (nascida aos 13/01/2001).

Segundo o mesmo inquérito policial, o crime for praticado mediante motivo torpe, asfixia mecânica e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como, por razões da condição de sexo feminino, uma vez que o denunciado menosprezou a condição da vítima de se tratar de mulher.

Consta, ainda, que o denunciado ocultou o corpo da vítima, pois o descartou num pequeno córrego, que também serve de esgoto, no mesmo bairro, dificultando sua localização, que se deu somente no dia 06 de fevereiro de 2018, já em estado de putrefação.

Segundo se extrai dos autos, o suspeito era ex-convivente da vítima, e além do relacionamento conturbado existente entre eles, com muitas brigas e violência física por parte dele contra a adolescente, por ocasião dos fatos haviam rompido e aparentemente tentavam reatar.

Conforme restou apurado, no último dia em que a vítima foi vista, ela esteve durante a tarde e parte da noite com o casal de amigos Leidimara e Junior, e nesse interim, efetuou e recebeu ligações do denunciado, ocasiões em que discutiram, e ela reclamou a eles que Marcelo a agredia fisicamente por ciúmes, bem como, que a pessoa de Vinicius, um antigo namorado dela, estaria tentando reatar o namoro e haviam conversado através do facebook e ele viu a conversa porque tinha a senha dela.

Segundo Leidimara e Junior, em certo momento a vítima pediu a eles que a levassem à casa da avó do denunciado, no bairro altos da Glória, pois iria terminar de vez o relacionamento com ele, contudo, cerca de 15 minutos depois ela ligou para Júnior buscá-la e quando este chegou na av. principal daquele bairro, Débora foi correndo até ele, gritando que Marcelo queria The matar, tendo subido rapidamente na moto, momento em que Junior avistou Marcelo vindo em sua direção com um pedaço de tijolo na mão, mas parou ao vê-lo.

Ainda, segundo as mesmas testemunhas, Junior deixou Débora na casa dele, sozinha, enquanto foi buscar Leidimara na lanchonete onde há havia ficado anteriormente, contudo, quando estavam chegando, por volta das 23h:00, Debora estava saindo com Marcelo, e apesar da insistência de Leidimara para que Débora não fosse, a vítima saiu com Marcelo, demonstrando que havia ligado para ele e passado o endereço onde estava, bem como, que por ser apaixonada por ele, tanto pedia, como cedia a Marcelo para se encontrarem, sendo esta a última vez que o casal de amigos a viu.

Consta, ainda, dos autos, que pouco depois das 23:h00 do mesmo dia, Débora esteve por poucos minutos na casa da avó de Vinicius, onde este estava com alguns amigos e, inclusive com o irmão da vítima, João Batista, que a mandou embora para casa, haja vista que tomou conhecimento que o denunciado também teria ameaçado Vinicius, sendo que logo em seguida. João Batista passou em sua casa e como Débora ainda estava acordada, no quintal, falando com Marcelo pelo telefone, então ele entrou e se arrumou, pois voltaria para a igreja, e quando lá sair, Debora ainda falava com Marcelo, por isso The aconselhou e ela desligou o telefone, e seu irmão pediu para que ela entrasse e não saísse mais. Contudo, logo em seguida ele, João Batista, saiu de casa e esta foi a última vez que viu sua irmã.

No dia seguinte, diante de Débora não ter dormido em casa, sua mãe passou a questionar seus amigos se sabiam do paradeiro dela, e então, tanto a família, como os amigos passaram a procurar por Débora. inclusive o denunciado, que disfarçadamente agia como se estivesse preocupado com o sumiço dela, inclusive, ele sugeriu que a procurassem no lixão do Barreiro Branco, o que foi acatado, mas sem sucesso e então, no dia 06/02/2018, uma terceira pessoa sugeriu que procurassem ali por perto da casa deles, e então saíram a procura e encontraram o corpo, totalmente despido, preso à vegetação, dentro de um pequeno córrego, lateral à estrada de chão, e com terreno baldio ao seu redor, no bairro Três Barras.

Segundo o laudo de necropsia, o cadáver se encontrava em fase enfisematose da putrefação, caracterizando cerca de 2-3 dias ou 48-72h de morte (fls. 65), dando conta que a vítima foi a óbito ainda na noite entre o dia 4 e 5/02/2018, bem como, que por não terem sido encontrado lesões externas ou internas e devido aos aspectos parcialmente armados dos pulmões associado à embebição cadavérica e aspectos da pele, presença de material arenoso dentro do parênquima pulmonar, fígado e baço apresentando sinais indiretos de asfixia, os peritos concluíram que a morte se deu por asfixia mecânica (afogamento) conforme fl. 69.

Consta, por derradeiro, segundo declarações da mãe da vítima, Rita Pereira Soares, prestadas no dia em 15/05/2018, que o denunciado foi até a casa dela, numa terça-feira, no início da noite, quando se encontrava sozinha, para a ameaçar, pois ela havia dado entrevista no programa Cadeia Neles, da TV Record, e citou o nome dele, bem como, mostrou a foto do Vinícius, e então, ele, com uma arma na mão, sem apontar para ela, falou que se ela mostrasse a foto dele na TV, ou avisasse a polícia que ele estivera ali, primeiro iria pegar o João Batista, irmão da vítima, e depois seria ela, dizendo “eu já matei a Debora e mato vocês também”, e ao sair ainda disse “tá avisada, desgraça” causando-lhe muito temor, tanto que demorou para revelar isso ao filho João Batista, mas por temer pela vida dele, é que lhe contou e foi até a polícia.

Decorre, ainda, dos autos, conforme relatório técnico de n. 66/2018 NI/DHPP/PIC, de fls. 111/112, em que foi analisado dados do celular do suspeito, que foi verificado mensagens em que Marcelo se comunicou com a pessoa de “Rosi”, em que diz a ela: “não fala isso pra ninguém não velho, eu não queria bater nela não, eu só se queria conversar com ela, ontem ela foi lá no bairro pra nois conversar ai ela pegou e saiu jogada falei - Débora vem aqui, cara - ai eu não quis bate nela não, sério mesmo”.

Apurou-se também, conforme relatório de n. 69/2018 NI/DHPP/PJC, que no referido celular do suspeito, foram encontrados áudios em que Marcelo ameaça Vinicius, conforme fls: 113”
(Id. 64396488 – pág. 26-29 – PDF).

O réu foi pronunciado em sede de recurso pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, e no art. 211, ambos do Código Penal.

Na sequência foi condenado perante o Tribunal do Júri, pelo crime do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, onde foi aplicada a pena definitiva de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Passo a análise do recurso da defesa.

Anulação do julgamento - alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa pretende a anulação do julgamento alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, verberando, em síntese, que
“De acordo com os elementos constantes no caderno processual, não existe prova nenhuma para a condenação do Apelante Marcelo De Oliveira...

inexiste indícios de prova quanto à autoria delitiva”
(Id. 165566192, pag. 1625-PDF).

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Assim, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

Não obstante à tese defensiva, compulsando as provas colhidas durante a instrução processual, inviável a pretendida anulação do veredicto, haja vista que o Conselho de Sentença decidiu em harmonia com o arcabouço probatório, sendo as provas apresentadas em plenário suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo.

Não devemos perder de vista que se a decisão do Conselho de Sentença encontrar algum respaldo/apoio na prova dos autos, ainda que mínimo, porém, verossímeis dentre as apresentadas, a decisão deve ser mantida em nome da soberania dos veredictos.

Dito isso, passo a apresentar as provas que amparam a decisão dos jurados, de modo que, a despeito da coerência da versão apresentada pela defesa trata-se apenas de uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Veja-se.

A genitora da vítima, Sr.ª
Rita Pereira Soares
, nas duas oportunidades em que fora ouvida na fase judicial (Instrução e em plenário) declarou que o acusado e a vítima, sua filha, brigavam muito. Que chegou a falar para a ofendida procurar a polícia, mas está se recusava dizendo que se ela denunciasse o réu ele a mataria. Declarou, ainda, que após o sumiço da vítima, o réu teria dito para que procurasse a vítima dentro do esgoto, local onde fora encontrada morta.

Nesse sentido destaco trecho de suas declarações em juízo,
verbis:

“(...)

Promotora: Eles estavam brigando ou eles estavam ...

Testemunha: Brigando eles brigavam o tempo inteiro, porque ele batia muito nela e isso não é nem segredo, brigando eles brigavam o tempo inteiro;

Promotora: O tempo inteiro?

Testemunha:
O tempo inteiro, e eu falava pra ela ‘Débora vamos lá na delegacia, vamos registrar uma queixa contra ele’, e ela falava ‘não mãe, que ele me mata’;

Promotora: Ele foi alguma vez lá chamar ela pra voltar?

Testemunha: Foi, nesse domingo, ele foi;

Promotora: Ele foi lá na casa da senhora?

Testemunha: Foi lá em casa, inclusive ele falou que foi lá levar um celular pra ela, inclusive esse celular quem ia pagar ele era eu, ele comprou do primo dele esse celular, por quinze reais, e eu falei ‘Débora agora no momento eu não tenho dinheiro, mas segunda feira eu te dou o dinheiro pra pagar o celular e colocar crédito’, foi nesse domingo que ela sumiu, e ele foi lá levar o celular;

Promotora: Ele foi no domingo?

Testemunha: Foi nesse domingo;

(...)

Promotora:
Ai vocês ficaram procurando e o Marcelo foi lá e ajudou;

Testemunha:
Ajudou também a procurar, ele falou ‘Dona Rita vamos olhar aqui na beira do esgoto’, um matão muito alto e nós olhamos pra tudo a banda lá e não achamos ninguém, só que nós não entramos no

esgoto, nós caçamos na beira do esgoto;

Promotora: Ele chamou a senhora pra ir lá?

Testemunha: (faz gesto concordando com a cabeça e som de

confirmação), ele me ajudou a caçar, nós fomos até lá no;

Promotora: A ideia de procurar perto desse esgoto foi dele?

Testemunha: Foi, mas ai já foi na terça-feira;

Promotora: Ah já foi na terça-feira?

Testemunha: Foi na terça-feira, que ai eu liguei pra ele e falei ‘Marcelo eu não encontro minha filha em lugar nenhum, Marcelo pelo amor de Deus me ajuda’ e ele falou ‘caça no esgoto’ e eu falei ‘uai no esgoto?’, ele falou ‘é, pula dentro do esgoto e caça’ e eu falei ‘mas eu cacei já’, mas eu cacei na beira, não entrei no fundo;

Promotora: Mas junto com a senhora ele foi lá caçar no esgoto

também?

Testemunha: Na terça?

Promotora: Na segunda;

Testemunha: Na segunda ele foi, ajudou a caçar, mas só que nós não entramos no esgoto, nós não entramos, nós caçamos na beira do esgoto, tava eu, tava ele, tava Alesson, tava o Marcos, todos nós caçando, mas nós não entramos no esgoto;

Promotora: Nessa hora ele tava assim preocupado?

Testemunha: Não;

Promotora: Ou tava tranquilo?

Testemunha: Tranquilo, não tava apavorado, quem tava apavorado era nós e ele ainda falava, ele olhava pra mim eu chorando e ele ainda falava ‘nós vamos achar a Débora dona Rita, nós vamos achar, a senhora vai ver’ e eu falava ‘Marcelo já perdi minhas esperanças’ e ele falou ‘não não perde não, nós vamos achar a senhora vai ver’ e olhava assim pra mim de lado
;

Promotora: Ai vocês encontraram só na terça-feira?

Testemunha: Ai foi na terça-feira que ele falou mesmo aonde ela tava, ai que nós achamos;

Promotora: Mas o Marcelo que falou?

Testemunha: O Marcelo falou,
ele falou assim ‘entra no esgoto, caça no esgoto’ e eu falei ‘mas dentro do esgoto Marcelo?’, e ele falou ‘dentro do esgoto’, ai uma amiga minha que tava junto comigo pegou e tomou o celular da minha mão;

Promotora: Ah ele tava falando isso por telefone?

Testemunha: É, por telefone
, ai ela pegou e falou assim ‘já que

você tá mandando caçar no esgoto, então nós vamos caçar’, ai falou para os meninos, falou ‘gurizada, entra lá no esgoto, vai caçar ela’, não andaram nem cem metros e ai meu neto chegou chorando ‘mãe minha tia mãe, minha tia mãe, tá morta mãe’, a que eu peguei o celular da mão da menina e falei bem assim ‘Marcelo, nós acabamos de achar a Débora, minha filha tá morta’, ai ele falou ‘agora achou né?’, só também que ele falou e desligou o celular.”
(pag. 1650-1651-PDF).

No mesmo sentido, declarou Rita Pereira Soares perante o Tribunal do Júri,
verbis
:

“RITA: ...ele batia muito nele... eu falava pra ela pra nóis ir na delegacia dá parte dele, e ela falava que não, que amava ele, e não ia. (...) ela brigava , ia lá pra casa aí depois voltava de novo.

JUIZ: dá ultima vez tinha quantos dias que eles tinham separado?

RITA: ela separou na sexta feira ...aí no domingo a noite aconteceu. Ela falou pra mim que ela não queria mais ele , porque ele batia muito nela... mas aí ele ficava ligando, ligando pra ela... nesse domingo que aconteceu isso aí, ela chegou da igreja era 10h. pra igreja ela foi com o Junior e a Leide Mara. (...) aí ela chegou era 10h eu tava dormindo já. Ela falou “mãe me dá o celular da senhora por que o meu descarregou e o Marcelo quer falar comigo”. Eu falei não, eu não vou dar meu celular pra você ligar para ele, eu não quero você falando com esse cara. Aí eu dormi e ela pegou meu celular ... com certeza ela ligou pra ele.

JUIZ: e quem levou ela para sua casa?

RITA: O júnior e a Leide Mara, eles foram juntos e voltaram juntos. Mas depois que o Junior levou ela lá em casa foi que ela saiu. Mas o júnior entregou ela lá em casal.

JUIZ: a senhora falou que foi deitar e ela pediu o telefone para a senhora e a senhora não deu.

RITA: quando ela chegou da igreja eu já tava dormindo. Ela me acordou pra pedir o celular pra ligar para o Marcelo... eu falei não .. aí eu falei vamos dormir, e ela sentou no sofá lá na sala e eu virei pro canto e dormi, e ela pegou o celular.

JUIZ: e a senhora viu que ela ligou para o Marcelo...

RITA: Não olhei. Ela deixou o celular em cima do sofá, por isso que eu falo que ela pegou, porque ela pegou o celular em cima do sofá...
aí no outro dia eu liguei pra ele , porque eu cacei ela e não encontrei. E ela não era dessas pessoas que dormi fora de casa... ai nesse tia eu liguei pra mina patroa ... falei não vou trabalhar porque vou caçar minha filha porque aconteceu alguma coisa, porque ela não é de dormir fora de casa.

Aí nóis foi procurar, eu peguei e liguei pra ele , liguei pra Marcelo várias vezes, perguntando pra ele se ele sabia da minha filha ... e ele falava que não sabia. Aí eu fui apurano ele e ele falou assim “entra dentro do esgoto caça dentro do esgoto”.

JUIZ: quem que falou?

RITA: Marcelo.

JUIZ: e o esgoto ficava quantos metros da sua casa?

RITA: perto da minha casa . aí eu já não tava aguentando mais nada... aí eu pedi pros meninos entrar ... os meninos entrou ai na base de uns 100 metros achou o corpo dela. Como é que ele sabia que ela tava la?

MP: nós podemos afirmar que Débora chegou da igreja, pediu seu celular ... a senhora foi dormir, mais tarde um pouco chega o seu neto Marcos e diz, passando mal, eu vi a Débora com o Vinícius e mais tarde um pouco seu filho ligou informando que a Débora estava na casa do Daniel e estava voltando pra casa, é isso?

RITA: é.

MP: certeza?

RITA: sim com a cabeça.”

Também, a sustentar a decisão do Conselho de Sentença, e corroborando as palavras da genitora da vítima, temos ainda as declarações de
Marcos Pereira Soares
, em Plenário do Júri, o qual foi categórico em afirmar,
verbis:

“... eu ajudei caçar o corpo dela ...quem achou o corpo dela foi eu, Bruno e Junior, porque ele indicou onde que tava o corpo. Ele falou que tava dentro do esgoto, aí nos foi lá caçar e achamos o corpo dela. Mas ele que indicou onde que tava, então ele, com todo respeito, que ele fala que não foi ele que matou como que ele sabe que o corpo dela tava lá dentro do esgoto?”

Ora, das provas apresentadas perante o Conselho de Sentença inviável a pretensão defensiva de nulidade por contrariedade das provas dos autos, porquanto, há declarações nas duas fases da instrução processual que ampara a versão no sentido acusatório, de modo que o Conselho de Sentença acolheu a versão que lhe pareceu mais convincente.

Assim, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal, consoante lição de Júlio Fabbrini Mirabete,
verbis:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono, o seguinte julgado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ, REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 5.4.2016).

Nesse sentido, são os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – (...) A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(TJMT, N.U 0038535-93.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.7.2022).

Dessa forma, não há como atender o pleito defensivo, seja pela alegada ausência de indícios suficientes da autoria, seja pela tese de ausência de provas, haja vista que só é permitido a anulação da decisão tomada pelo Corpo do Júri quando estas não encontrarem apoio/amparo nas provas dos autos, o que não é o caso em comento, pois a prova apresentada perante o Júri dá suporte à decisão ora atacada.

A decisão está em perfeita harmonia com a Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescrevem:

“Súmula 28-STF: “A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Diante do todo narrado, considerando que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for totalmente divorciada do contexto probatório, não sendo esta a realidade dos autos, a cassação do julgamento nestes autos, como pretende o apelante implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da Soberania do Júri.

Nego, deste modo, o pleito recursal.

Do pleito alternativo – diminuição da pena-base em seu mínimo legal

Em pedido subsidiário

a defesa do réu

questiona a pena-base aplicada pelo juízo presidente do feito, postulando seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade reconhecida negativamente.

Caso não seja acolhida, que o
quantum
fixado seja revisto aplicando a fração de 1/8 pela circunstância negativada.

Extrai-se que o juízo sentenciante negativou a circunstância judicial da culpabilidade elevando a sanção basilar em 2 anos acima do mínimo legal, fixando a pena em 14 anos de reclusão, sob o seguinte fundamento:

“A culpabilidade do réu é acentuada;

Ressai das provas colhidas durante a instrução processual e reafirmadas em plenário que a vítima temia por sua vida, uma vez que o réu, por várias vezes, a ameaçou de morte. Na noite que antecedeu ao crime ele correu atrás dela com um tijolo, ao tempo que vociferava que iria matá-la.

Naquele mesmo dia, em momento anterior, o réu tomou conhecimento de que a vítima tinha trocado mensagens com seu ex-namorado, motivo pelo qual passou a ameaçar o rapaz de morte por mensagens (gravação Id. 64398026, p. 7).

Não há dúvida de que o réu planejou o crime em tela em retaliação ao comportamento da vítima, a qual pôs fim ao relacionamento que mantinha com ele e pretendia reatar com o ex-namorado.

Constatado o desaparecimento da vítima o réu passou a auxiliar os familiares nas buscas, quando sabidamente ela estava morta, comportamento extremamente sádico.

Posteriormente, quando percebeu que figurava como suspeito do crime, revelou a pessoa agressiva e perigosa que é, inclusive, ameaçou matar a mãe da vítima caso ela mostrasse sua foto para a impressa ou para a polícia.

De acordo com o depoimento prestado pela testemunha Rita Pereira Soares, genitora da vítima, o réu foi até sua residência com uma arma de fogo e lhe ameaçou de morte, assim como ao seu filho, dizendo-lhe: “eu só vim aqui te dar um recado: você mostrou foto do Vinícius na televisão, não mostra a minha não, porque se você mostrar a minha, o primeiro que eu vou pegar é o João Batista e depois eu venho atrás de você; porque eu sei a hora que ele vai para o monte e sei a hora que ele vem do monte e sei a hora que você está sozinha; você não fazendo essas duas coisas: não mostrando minha foto na televisão e nem avisando a polícia que eu estive aqui, eu não vou fazer nada contra vocês; eu já matei a Débora e mato vocês também (...) tá avisada desgraçada” – Id. 64397958, pp. 4-5.

Vê-se, pois, que a culpabilidade do réu é reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e extrema frieza, notadamente diante do período de convivência que manteve com vítima, o fato de conhecer os familiares dela, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura.”

A culpabilidade contida no art. 59 do Código Penal, é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta do agente, agregando maior ou menor valor/censura da ação criminosa, ou seja, é o grau de reprovação penal da conduta mediante demonstração de elementos concretos do delito.

Como visto, a conduta delitiva denota que a culpabilidade do apelante foi exacerbada, sabendo-se que a premeditação possui peso significativo na valoração da pena-base.

Nesse sentido:

“(...) 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”
(STF – RHC: 195426 PR
0215171-58.2020.3.00.0000
, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 13.4.2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22.4.2021).

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. (...).”
(STJ –
HC: 615608 PB

2020/0251999-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23.2.2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26.2.2021).

Assim, entendo que a premeditação apontada pelo juízo sentenciante é suficiente a revelar o acentuado grau de reprovabilidade da conduta do apelante, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

Da fração aplicada

A jurisprudência pátria entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

O critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos ou frações pré-estabelecidas, porquanto na pena-base deve o magistrado, amparado nos princípios do livre convencimento motivado, da proporcionalidade e razoabilidade, fixar o
quantum
de aumento a luz do caso concreto, desde que respeitados os parâmetros legais mínimos e máximos.

No presente caso, a aplicação da fração de 1/6 deve permanecer inalterada, pois ausente qualquer abuso ou violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, porquanto, atento às particularidades do caso concreto, foram bem sinalizadas pela magistrada singular quando negativou referida circunstância judicial.

Desse modo, mantenho a sanção basilar inalterada.

Das qualificadoras reconhecidas na segunda fase dosimétrica

Por fim, requer a defesa o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e aplicadas como agravante na segunda fase da dosimetria pela magistrada de origem, para tanto, argumenta que sua incidência na segunda etapa está em desacordo com o disposto no artigo 61 do Código Penal.

O pleito não prospera.

Ao dosar a pena intermediária, a magistrada singular reconheceu como agravantes o emprego de asfixia mecânica e dissimulação, as quais estão previstas no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, não havendo falar em reforma neste tocante, até porque, como bem observado na própria sentença fustigada, é entendimento consolidado do STJ,
verbis
:

“(...) reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico” (HC n. 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10.9.2019)”

Do mesmo modo, ficou reconhecida a agravante do crime praticado com violência contra mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, a qual foi tida como de natureza preponderante (artigo 67 do Código Penal) e compensada com a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, também preponderante, como muito bem delineado nas eriçadas contrarrazões ministeriais, na qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“
Acerca da compensação entre a agravante do crime praticado com violência contra a mulher com a menoridade relativa ter sido feita de forma equivocada, de igual modo não assiste razão a defesa, pois esta não se incumbiu de comprovar que, no caso concreto, a valoração da atenuante deveria ser maior.

Conquanto seja pacífico que a atenuante da menoridade relativa seja preponderante, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando, além da menoridade, houver duas ou mais agravantes, deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, a aludida atenuante tem ou não a força de sobrepujar as agravantes que estão em maior número. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSENSO PRETORIANO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE. CONCURSO. DUAS AGRAVANTES. DIMINUIÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. 1. Ausente a similitude fática entre as hipóteses que dão suporte aos acórdãos recorrido e paradigma, não se caracteriza a divergência jurisprudencial. 2. É cediço que a atenuante da menoridade é preponderante. Entretanto, isso não significa que, em todas as situações em que estiver presente, obrigatoriamente, deverá haver a atenuação da pena na segunda fase da dosimetria da pena. 3. Na hipótese em que a atenuante da menoridade concorrer com apenas uma agravante, necessariamente deverá haver a diminuição da reprimenda na segunda fase da dosimetria ou ao menos a compensação, como no caso da reincidência. Contudo, quando, além da menoridade, houver duas ou mais agravantes, deverá o julgador avaliar, a partir das circunstâncias concretas do caso sob análise, se a aludida atenuante tem ou não a força de sobrepujar as agravantes que estão em maior número, em atendimento à regra do art. 67 do Código Penal. 4.
Na situação concreta, as instâncias ordinárias, a partir da análise dos elementos dos autos, entenderam que, no concurso entre a atenuante da menoridade e as agravantes de o crime ter sido praticado mediante dissimulação e contra crianças, preponderavam as duas últimas, devendo haver o aumento da reprimenda
. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático dos autos, providência inviável em recurso especial, por
força da Súmula 7⁄STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido". (REsp 1285055⁄DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄6⁄2014, DJe 4⁄8⁄2014).

No caso sob exame, foram reconhecidas 3 (três) circunstâncias agravantes, das quais, uma delas, qual seja, quando o crime é praticado com violência contra a mulher, é circunstância preponderante pois se relaciona com os motivos determinantes do crime.

Além disso, nota-se que foram respeitados os critérios da discricionariedade vinculada, inexistindo, assim, qualquer equívoco na dosimetria da pena, a qual foi fixada em atenção ao critério trifásico descrito no Código Penal.

(...)

É importante esclarecer que o juiz tem o poder discricionário juridicamente vinculado para fixar a pena dentro dos critérios de proporcionalidade, respeitando os limites mínimos e máximos. Desse modo, engessar o magistrado com parâmetros preestabelecidos, conforme pleiteia o apelante, é tirar do juiz o poder de individualizar a pena.

Nesse sentido, também não merece reparos o pronunciamento judicial de primeira instância.”

Desse modo, considerando que ambas são de caráter preponderante, não há qualquer retoque a ser feito na sentença de primeiro grau que as compensou.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, bem como manter a pena fixada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024